Tribunal: TJSP
Processo: 2342979-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INCONFORMISMO.

DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AGRAVANTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DENEGAÇÃO QUE PODE VIOLAR O PRINCÍPIO DE ACESSO À JUSTIÇA. CONCESSÃO DA BENESSE.

RECURSO PROVIDO.